Tribunal: CARF
Processo: 13116.722879/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13116.722879/2015-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.239 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
FARMADUTRA DROGARIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
DA ILEGALIDADE DA LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Dada a relevância dos princípios, sendo base para as normas, a sua invocação
deve estar revestida de fundamentação pontual.
PENALIDADE. MULTAS.
Quando a conduta do contribuinte afrontar a legislação e este ter em sua
essência o instituto da penalidade, é plenamente justificável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722879/2015-83
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722879/2015-83

Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata do auto de infração
012020020154070860 lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 6.000,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de nulidade, ocorrência de
denúncia espontânea, falta de intimação prévia.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, alegando preliminar de
nulidade, combatendo o mesmo.
Aduz a recorrente, que o auto de infração é nulo, por falta de intimação prévia.
Carece de razão o recorrente, eis que a matéria já foi amplamente discutida neste
Órgão de julgamento, gerando a Súmula no 46. Portanto afasto preliminar.
“O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário”.
Ataca a recorrente, a multa aplicada ao caso concreto.
Da ilegalidade das multas.
A sanção é um elemento que geralmente acompanha a norma jurídica, ou seja,
trata-se de elemento estabelecido de antemão (princípio da legalidade da pena), o que significa
que não fica a mercê do arbítrio do poder público. Como pontifica Gusmão, “só podem ser
aplicadas as sanções previstas em lei: além delas, o juiz não tem escolha”. A penalidade
aplicada tem estribo na legislação de regência, ademais este Órgão de julgamento não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, inteligência da
Súmula no 2.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722879/2015-83

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
Relativamente à denúncia espontânea, carece de razão a recorrente, já que a
controvérsia a respeito da mesma, este Órgão de Julgamento pacificou entendimento deste
instituto. Súmula no 49 deste CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às multas, estas são plenamente cabíveis, pois tem estribo na legislação
pertinente, sendo certo que a própria recorrente as descreve em sua irresignação.
Alega a recorrente ofensa aos princípios constitucionais, da moralidade,
razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e segurança jurídica.
Princípio é a origem, a premissa maior, base para a sustentação da norma, tem um
cunho genérico, mais amplo, ao passo que a norma tem um caráter individual.
As alegações da recorrente, de que a penalidade aplicada ao caso concreto, pelo
fato de ter um longo período fere os princípios acima enumerados, não tem nexo que liga o efeito
à causa, trata-se apenas de mera alegação.
A recorrente alegou a seu favor a Medida Provisória no 798/2017, que segundo a
recorrente dispõe sobre a extinção de créditos tributários relativo ao descumprimento da
obrigação de entrega da GFIP. (doc. e-fl. 34).
A recorrente fez uma ligeira confusão, pois anexou uma apresentação de emendas
do Congresso Nacional, feita pelo Deputado Izalci Lucas, que caso fosse aprovada seria
acrescentada à Medida Provisória.
Outra ligeira confusão é com o doc. de e-fl. 37, pois trata-se de um documento
elaborado por um ente sindical que aprovou o projeto lei 7512/14, onde a multa, para quem não
entregou a GFIP é descartada. Como dito trata-se de um projeto, não uma lei.
Nesta quadra de entendimento, carece de razão a recorrente em sua peça de
combate.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto a preliminar arguida e no mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital